Tribunal: TJDFT
Processo: 0740378-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0740378-19.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA PACIENTE: MATEUS HENRIQUE BARBOSA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DESPACHO O presente HC está pautado para julgamento em 16/2/2022. O impetrante EDUARDO RODRIGUES DA SILVA pleiteou o adiamento do julgamento em virtude de viagem. Para tanto, juntou os respectivos comprovantes de passagens aéreas. Nesse quadro, defiro o pedido de adiamento de ID: 43284610. Reinclua-se na pauta de julgamento subsequente a 16/2/2022. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador